Tribunal: TJBA
Processo: 8124187-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

P
rocesso:
APELAÇÃO n. 8124187-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

Advogados: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS (OAB: BA 25.254-A) E FELIPE NAVEGA MEDEIROS (OAB: SP 217.017-A)

APELADOS: NOEL CANDIDO OLIVEIRA SILVA E JOZILENE LIMA ALMEIDA

Advogada: ANA CATARINA MEIRA CONOR DE OLIVEIRA (OAB: BA 57.020-A)

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. BAIXA DOS APONTAMENTOS DOS NOMES DOS APELADOS E REPARAÇÃO MORAL, ARBITRADA EM R$ 10.000,00. IRRESIGNAÇÃO DO ACIONADO. ACOLHIMENTO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA PESSOA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. EX-SÓCIOS QUE FIGURARAM COMO DEVEDORES SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL AO BANCO ACERCA DA SAÍDA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA. OMISSÃO QUE NÃO PODE ENSEJAR NA RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO DO NOME DOS RECORRIDOS NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8124187-23.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.